Tribunal: STJ
Processo: 1025833-23.2019.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862637 - SP (2025/0049829-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AGLAIA CERRI ARQUITETURA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO AZEVEDO PEREIRA - SP335297
MAURÍCIO BRUM ESTEVES - SP356044
LEONARDO DIAS BRAGA MOURA DOS SANTOS - SP349441
JÚLIA GESSNER STRACK - RS119456
GUILHERME DECLERQUE DE ALMEIDA - RS131041
JOÃO VICTOR FREDA TOMAZELLI - DF080094
EMBARGADO
: CARMEN IZA SOLA ZOGHEIB
EMBARGADO
: MARCOS VINICIUS CARACHO
ADVOGADOS
: HELY FELIPPE - SP013772
RODRIGO BASTOS FELIPPE - SP150590
JULIO CESAR FRAILE - SP266143
INTERES.
: AGLAIA CERRI
INTERES.
: FERNANDA FACCIO DEMARCO
INTERES.
: GABRIEL CABISTANY BACHILLI
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial interposto pela
parte embargante.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando omissão e erro
art. 1.022
material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a rediscussão
do mérito da causa.
Documento eletrônico VDA54037684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 3245f1ce-8b48-4694-9b01-846fe802c95c

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
7. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 3245f1ce-8b48-4694-9b01-846fe802c95c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862637 - SP (2025/0049829-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AGLAIA CERRI ARQUITETURA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO AZEVEDO PEREIRA - SP335297
MAURÍCIO BRUM ESTEVES - SP356044
LEONARDO DIAS BRAGA MOURA DOS SANTOS - SP349441
JÚLIA GESSNER STRACK - RS119456
GUILHERME DECLERQUE DE ALMEIDA - RS131041
JOÃO VICTOR FREDA TOMAZELLI - DF080094
EMBARGADO
: CARMEN IZA SOLA ZOGHEIB
EMBARGADO
: MARCOS VINICIUS CARACHO
ADVOGADOS
: HELY FELIPPE - SP013772
RODRIGO BASTOS FELIPPE - SP150590
JULIO CESAR FRAILE - SP266143
INTERES.
: AGLAIA CERRI
INTERES.
: FERNANDA FACCIO DEMARCO
INTERES.
: GABRIEL CABISTANY BACHILLI
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial interposto pela
parte embargante.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando omissão e erro
art. 1.022
material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a rediscussão
do mérito da causa.
Documento eletrônico VDA53798187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 045e7fd2-306a-4319-aa07-c75c2d6af5e3

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
7. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão desta
Terceira Turma, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO DE
SÚMULA.
NÃO
CABIMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
518/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial fundado na alínea a do
III, da CF/1988. O
art. 105,
recorrente sustentou violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ao art. 337,
XI, do CPC, ao
do CC, aos arts. 7o, X, 46, XIII e 102 da
art. 944
além de suposta ofensa a enunciados sumulares do
Lei no 9.610/1998,
STJ. Também alegou negativa de prestação jurisdicional e pediu, em
contrarrazões, majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) verificar se cabe recurso especial por alegada
violação a enunciados sumulares; (iii) estabelecer se as alegações de
ofensa legal foram fundamentadas de modo suficiente para viabilizar o
conhecimento do recurso; (iv) analisar se a pretensão recursal demanda
reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
tribunal de origem examina de forma clara e fundamentada as teses
apresentadas, ainda que decida contrariamente ao interesse da parte.
4. O recurso especial não pode ser interposto com fundamento em
violação a enunciados sumulares, nos termos da Súmula 518 do STJ,
devendo, nesse caso, ser utilizado o fundamento da alínea c do art. 105,
Documento eletrônico VDA53798187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 045e7fd2-306a-4319-aa07-c75c2d6af5e3

III, da CF/1988, mediante comprovação de divergência jurisprudencial.
5. A mera indicação genérica de dispositivos legais, desacompanhada da
demonstração clara de como teriam sido violados, não atende ao
requisito de fundamentação recursal, atraindo a aplicação da Súmula
284 do STF.
6. O exame das teses recursais demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, providência incompatível com a função do recurso especial e
vedada pela Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil (omissão e erro material), o que autorizaria a
art. 1.022
oposição de aclaratórios para saná-los. Requer, assim, "(i) seja suprida omissão
relativa ao enfrentamento específico da violação de lei federal; e (ii) seja corrigido o
erro material consistente na incorreta aplicação das Súmulas 7/STJ e 284/STF" (e-STJ
fl. 948).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo em recurso especial é tempestivo, nos termos do
§
art. 1.003,
5o, do Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Fundamentação da decisão:
“Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas
pelo V. Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora
pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e
Documento eletrônico VDA53798187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 045e7fd2-306a-4319-aa07-c75c2d6af5e3

avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Neste sentido: ‘Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de
2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração,
a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há
falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara
Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma
clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova
que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não
corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser
imputado vicio ao julgado’ (Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial 1947755/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
de
.”
16/08/2022)
Alegação de negativa de vigência à súmula:
“Fica afastada a alegação de ofensa à Súmula 54 do E. STJ,
conforme se depreende do teor da Súmula 518 do E. Superior
Tribunal de Justiça: ‘Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula’.”
“Isso porque, na hipótese de divergência com enunciado de
Súmula, deve o recurso ser fundado na alínea c do permissivo
constitucional, cabendo ao recorrente colacionar os precedentes
que lhe deram origem para a demonstração da similitude das
situações confrontadas, com soluções jurídicas diversas.”
Arts. 337, XI, do CPC, 944 do CC, 7o, X, 46, XIII, e 102 da
Lei no 9.610/1998:
“Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de
fato e de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao
declinar as premissas nas quais assentada a decisão.”
“Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que ‘a simples e genérica referência aos dispositivos legais
desacompanhada da necessária argumentação que sustente a
alegada ofensa à lei federal não é suficiente para o conhecimento
do recurso especial’ (Agravo Interno nos Embargos de Declaração
no Agravo em Recurso Especial 1549004/MS, Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, DJe de
.”
25/06/2020)
“Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora
o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é
vedado pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de
Justiça.”
Pedido de majoração da verba honorária formulado em
contrarrazões:
“De resto, o pedido deduzido nas contrarrazões do recurso
especial de majoração de honorários advocatícios não comporta
análise neste momento processual. Isso porque, nos termos do
Documento eletrônico VDA53798187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 045e7fd2-306a-4319-aa07-c75c2d6af5e3

artigo 85, §11, do Código de Processo Civil atual, o
pronunciamento a respeito de majoração da verba honorária dar-
se-á por ocasião do eventual julgamento do recurso, cabendo a
esta Presidência apenas a realização do juízo de admissibilidade
dos recursos excepcionais dirigidos às Cortes Superiores.”
“III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no
V, do CPC.”
art. 1.030,
Inicialmente, o recurso especial não pode ter por objeto eventual
violação a enunciado de súmula, conforme entendimento consolidado na
que restringe a admissibilidade do especial à violação
Súmula 518/STJ,
de tratado ou lei federal. Neste sentido:
(...)

Lado outro, quanto a alegada violação aos artigos 489 e 1.022, II, do
Código de Processo Civil, à pretexto de que o acórdão recorrido teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Sobre a alegação de negativa de prestação jurisdicional, convém
registrar que, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, “o provimento do recurso especial, por contrariedade aos arts.
489, 1.022, II, e 1.025, do
pressupõe que sejam
CPC/2015,
demonstrados, fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) que a
questão supostamente omitida tenha sido invocada na apelação, no
agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide
de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer
tempo, pelas instâncias ordinárias; (b) a oposição de embargos
aclaratórios para indicar à Corte local a necessidade de sanar a omissão
em relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental à
conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua anulação
ou reforma; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente
para manter o acórdão. A propósito: AgInt no AREsp no 1.920.020/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
Tais requisitos são cumulativos e devem
14/02/2022,
17/02/2022.
ser abordados de maneira fundamentada na petição recursal, sob pena
de não se conhecer da alegação por deficiência de fundamentação, dada
a
generalidade
dos
argumentos
apresentados.”
(AgInt
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp no 2.119.761/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/06/2024,
12/06/2024.
Conforme relatado, observa-se que a parte recorrente sustenta, em
suma, que o Tribunal de origem teria deixado de enfrentar, mesmo após
oposição de embargos de declaração, argumentos relevantes capazes
de infirmar a conclusão do julgamento.
Todavia, verifica-se que o acórdão recorrido é claro e devidamente
fundamentado, enfrentando todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53798187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 045e7fd2-306a-4319-aa07-c75c2d6af5e3

Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, tenho que “Se as
questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais, deve ser afastada a
alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Precedentes.” (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp no 2.728.131/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/02/2025,
13/02/2025.
Ademais, esta Corte compreende que “a fundamentação sucinta, mas
suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação” (AgInt
no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp no 1.647.183/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
26/04/2021,
28/04/2021)
Assim, tenho que não restou demonstrada a alegada violação aos
dispositivos de lei indicados, uma vez que o Tribunal de origem
examinou, de maneira suficiente e fundamentada, todas as questões que
foram submetidas à apreciação judicial, na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, apenas o fazendo em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
Com efeito, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de
forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.” (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp no 2.107.741/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/08/2024,
de
)
29/08/2024.
Ademais, registro que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Com efeito, não há
necessidade de resposta a cada afirmação específica. (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp no 2.322.113/MG,
julgado
em

DJe
de
)”
(AgInt
no

06/06/2023,

12/06/2023.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp no 2.762.821/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/05/2025,
16/05/2025.
Portanto, no caso, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional ou deficiência de fundamentação, uma vez que o tribunal a
quo apreciou as questões submetidas a julgamento, decidindo de forma
clara, fundamentada e conforme sua convicção com base nos elementos
de prova que entendeu pertinentes, somente de forma contrária às
expectativas da parte, não sendo possível imputar vício ao julgamento.
Por fim, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, tal
qual concluiu a Corte de origem, mostra-se necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece que: “A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial.”
Documento eletrônico VDA53798187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 045e7fd2-306a-4319-aa07-c75c2d6af5e3

De fato, presente a função uniformizadora do recurso especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que “o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ” (AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp no 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
09/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
(...)
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: “a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie” (AgInt no
relatora
AREsp no 1.742.678/MT,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
08/06/2021,
)
11/06/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
“No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.” (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp no 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
02/10/2023,
06/10/2023.
No mesmo sentido:
(...)
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer o recurso
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Documento eletrônico VDA53798187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 045e7fd2-306a-4319-aa07-c75c2d6af5e3

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
Documento eletrônico VDA53798187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 045e7fd2-306a-4319-aa07-c75c2d6af5e3

argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Além disso, não há
quando a decisão embargada
erro material
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente
formal, como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou
lapsos evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 045e7fd2-306a-4319-aa07-c75c2d6af5e3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.862.637 / SP
Número Registro: 2025/0049829-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10258332320198260071
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGLAIA CERRI ARQUITETURA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO AZEVEDO PEREIRA - SP335297
MAURÍCIO BRUM ESTEVES - SP356044
LEONARDO DIAS BRAGA MOURA DOS SANTOS - SP349441
JÚLIA GESSNER STRACK - RS119456
GUILHERME DECLERQUE DE ALMEIDA - RS131041
JOÃO VICTOR FREDA TOMAZELLI - DF080094
AGRAVADO
: CARMEN IZA SOLA ZOGHEIB
AGRAVADO
: MARCOS VINICIUS CARACHO
ADVOGADOS : HELY FELIPPE - SP013772
RODRIGO BASTOS FELIPPE - SP150590
JULIO CESAR FRAILE - SP266143
INTERES.
: AGLAIA CERRI
INTERES.
: FERNANDA FACCIO DEMARCO
INTERES.
: GABRIEL CABISTANY BACHILLI
Documento eletrônico VDA54008322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:37
Código de Controle do Documento: b10041e7-3db7-4479-a3a1-a78bd7af0e11

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGLAIA CERRI ARQUITETURA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO AZEVEDO PEREIRA - SP335297
MAURÍCIO BRUM ESTEVES - SP356044
LEONARDO DIAS BRAGA MOURA DOS SANTOS - SP349441
JÚLIA GESSNER STRACK - RS119456
GUILHERME DECLERQUE DE ALMEIDA - RS131041
JOÃO VICTOR FREDA TOMAZELLI - DF080094
EMBARGADO : CARMEN IZA SOLA ZOGHEIB
EMBARGADO : MARCOS VINICIUS CARACHO
ADVOGADOS
: HELY FELIPPE - SP013772
RODRIGO BASTOS FELIPPE - SP150590
JULIO CESAR FRAILE - SP266143
INTERES.
: AGLAIA CERRI
INTERES.
: FERNANDA FACCIO DEMARCO
INTERES.
: GABRIEL CABISTANY BACHILLI
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:37
Código de Controle do Documento: b10041e7-3db7-4479-a3a1-a78bd7af0e11